Tribunal: STF
Processo: RE 1399085
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADES EM CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA-PB E ENTIDADES FEDERAIS. RESPONSABILIZAÇÃO DO EX-GESTOR FALTOSO. SUSPENSÃO DA INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. Sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo Município de Massaranduba-PB, ao objetivo de suspender o registro de inadimplência junto aos órgãos de cadastro restritivo SIAFI, CAUC e CADIN, com relação a Convênios celebrados com entidades federais. 2. Agravo Retido prejudicado, vez que a matéria nele versada se encontra absorvida nas razões do recurso. 3. No artigo 5º, § 2º, da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, nº 01/97 estabeleceu-se que a situação de inadimplência do Município somente poderia ser afastada, com a liberação de novas transferências, se a Prefeitura tivesse um outro gestor, que não o faltoso, e se fosse comprovada a instauração da necessária Tomada de Contas Especial. 4. No caso sob exame, verificou-se que o atual Prefeito envidou providências que se alinham com os requisitos postos na referida Instrução Normativa, uma vez que solicitou a tomada de contas à Secretaria de Controle Externo do TCU em João Pessoa/PB, bem como fez prova, às fls. 131-33, de requerimento, com relação a todos os convênios em questão, de Tomada de Contas Especial. 5. Apelação improvida” (fl. 1, e-doc. 13).



      Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (fls. 105-106, e-doc. 3).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. XXXV e LV do art. 5º, o inc. I e o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o parágrafo único do art. 160 da Constituição da República.



    Sustenta que, “sendo o município recorrido a pessoa jurídica que está inadimplente quanto ao percentual mínimo aplicável em ações de saúde fixados pela própria constituição federal, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores” (fl. 135, e-doc. 3).



    Ressalta que “o município recorrido também é responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos e pela determinação constitucional referente a aplicação das verbas em saúde, ainda que na antiga administração. Portanto, deve sim ter seu nome mantido nos registros do SIAFI” (fl. 135, e-doc. 3).



    Salienta que, “ao fundamentar a decisão em equivocada interpretação do art. 5º, LIV e LV, bem como sem considerar a redação do art. 160, parágrafo único, inciso I, ambos da constituição federal, é de se reconhecer que o acórdão recorrido acabou por contrariar os referidos dispositivos constitucionais. Portanto, nada há de ilegal na atuação da administração ao inscrever o requerente no SIAFI, ao contrário: assim agindo, zela pela legalidade, moralidade e eficiência na gestão de recursos públicos” (fl. 140, e-doc. 3).



    Argumenta que “a administração pública federal, após a análise da prestação de contas do convênio, notifica, regularmente, a administração pública convenente acerca das irregularidades existentes, conferindo prazo para a devolução de valores, de sorte que não há que se falar em ofensa ao devido processo legal” (fl. 141, e-doc. 3).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, para reformar, in totum, o acórdão hostilizado, julgando-se improcedente o pedido autoral” (fl. 142, e-doc. 3). 



    3. Considerando o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.067.086, Tema 327 da repercussão geral, o Presidente do Tribunal Regional Federal da Quinta Região determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação (fl. 2, e-doc. 14).



    A Terceira Turma do Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DA UNIÃO. IRREGULARIDADES OCORRIDAS DURANTE GESTÃO ANTERIOR. COMPROVAÇÃO DA ADOÇÃO DE MEDIDAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTECESSOR. EXCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE RECONHECIDA. RE Nº 1.067.086/BA. JULGAMENTO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 327/STF. SITUAÇÃO QUE DIFERE DA DISCUTIDA NOS PRESENTES AUTOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO” (fl. 3, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente. 



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie vertente, a conclusão do Tribunal de origem harmoniza-se com a orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal no sentido de que, tomadas as providências necessárias pela atual gestão do Município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência, o ente público deverá ser excluído do cadastro de inadimplentes. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 930.892-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.6.2020).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Procedimentos fiscais. Inscrição em cadastro de inadimplentes – CADIN. Atos decorrentes de gestões anteriores. Aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções. 3. Jurisprudência da Corte. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 981.907-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AC n. 3.031-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2015).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados: RE n. 1.383.241, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 27.5.2022; ARE n. 1.356.073, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 10.1.2022; ARE n. 1.315.727, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 5.4.2021; e RE n. 1.278.457, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.8.2020. 



    7. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL – CADIN. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 916.540-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.12.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Exclusão de município dos cadastros do SIAFI. Requisitos da Instrução Normativa 01/97/STN. Preenchimento. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista que o agravado não apresentou contrarrazões” (RE n. 964.313-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 26.5.2017). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO NOME DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.331.897-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.9.2021).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quantos às alegações da recorrente.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora